Tribunal: TJPA
Processo: 0005048-03.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005048-03.2020.8.14.0024

APELANTE: ANDERSON DE MORAES GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0005048-03.2020.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE:
ANDERSON DE MORAES GALVÃO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:
MANUEL ALBERTO SOUSA JIL

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. (ART. 157, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL)

APLICAÇÃO DA PENA BASE MÍNIMO LEGAL
- IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente (consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

PENA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO – 3ª FASE DA DOSIMETRIA
.
Desproporcionalidade. Pena intermediária 4(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presença de causa de aumento (§ 2º, V, do art. 157, do CPB – Privação da vítima, com seu filho menor de 8 anos de idade). Sanção redimensionada para 1/2 (METADE), tornando-a concreta e definitiva em para
6 anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO. ALTERO DE OFÍCIO EXCLUSIVAMENTE A PENA DE MULTA APLICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
nego provimento
,
alterando de ofício
apenas a pena de multa aplicada, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0005048-03.2020.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE:
ANDERSON DE MORAES GALVÃO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:
MANUEL ALBERTO SOUSA JIL

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDERSON DE MORAES GALVÃO
,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
(ID.4930649) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 1
57, § 2º, V
do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 50 (
dez
) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(ID.4930644
)
, que no dia 23/06/2020, por volta das 16:00horas, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, 03 (três) celulares e 15 (quinze) relógios da vítima DANIELE DA SILVA E SILVA, restringindo a liberdade desta.

Segundo o apurado, na loja de confecçõeslocalizada à Rua São José, bairro Bela Vista, o denunciado
ANDERSON DE MORAES GALVÃO
chegou e questionou a vítima DANIELE DA SILVA E SILVA se havia roupas masculinas, pelo que a vítima respondeu que não, por estar sozinha. Ocorre que após cerca de vinte minutos, o denunciado retornpou ao local e disse para a vítima não gritar, pois se trata de um assalto, colocando sempre a mão na cintura, como se, de fato estivesse armado.

Em seguida, o denunciado

ANDERSON passou a exigir que a vítima entregasse os aparelhos celulares do estabelecimento, três no total, bem como uma sacola contendo quinze relógios. Após, o denunciado trancou a vítima e seu filho de 8 anos de idade no provador da loja, e na sequência empreendeu fuga.
.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, § 2º, V, § 2º-A I
, todos do Código Penal .

A Denúncia foi recebida em 10 de julho de 2020 (ID.4930646).

Na Sentença
(
ID.4930649
), o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu

ANDERSON DE MORAES GALVÃO
, como incurso no artigo 157, § 2º, V, do CPB,
às penas de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 50 (
dez
) dias-multa

Em razões recursais
(ID.4930652), o recorrente pugnou
pelo
redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID.4930653),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
.

Nesta instância superior
(ID.5608371), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
pelo
improvimento
do recurso

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de ItaitubaPA
que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 1
57, § 2º, V
do Código Penal, às penas de às penas de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 50 (
dez
) dias-multa

O ora apelante postulou pela reforma da sentença, com o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e o aumento do quantum redutor da atenuante confissão.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA APENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da aplicação da pena base no seu mínimo legal se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau, sendo sua aplicação desproporcional.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória
(
ID.4930649
), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo qualificado, acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a seguinte circunstância judicial (consequências do crime) para o apelante, exasperando a pena base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Consequências do crime:
elemento negativo, pois a conduta do acusado gerou um grande abalo psicológico, na vítima, na qual não está conseguindo trabalhar normalmente, desde o evento criminoso, devido ao medo causado pelo assalto, conforme ficou evidenciado, no seu depoimento na audiência de instrução e julgamento. (...)"Grifei

No presente caso, tenho que o juízo singular
adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado
, uma vez que reconheceu elevada as consequências do crime ao apelante, pelo fato do enorme abalo psicológico que causou a vítima, extrapolando as elementares do tipo penal
.

Assim, ante a valoração negativa das consequências do crime de acordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser mantida, devendo ser aplicada acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante dos fundamentos exposto, entendo que o quantum aplicado a pena base deva ser mantido, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença da atenuante confissão espontânea, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduziu para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Aplicando a Súmula 231 do STJ, não merecendo qualquer reforma.

NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA – ERRO JUDICIAL

Há de se fazer um ajuste, exclusivamente no que diz respeito a pena de multa da sentença aplicada, explico.

Considerando que o juízo
a quo
, reconheceu uma causa de aumento (§ 2º, inciso V do artigo 157, do Código Penal), uma vez que o caso concreto houve a restrição de liberdade da vítima, juntamente com seu filho, menor de 8 anos de idade, e aplicou o quantum de aumento de metade (1/2), e considerando que a pena intermediária era de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, passo o quantum correto da pena a ser aplicado é
6 (seis) anos de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, V, do CPB
, que torno concreta e definitiva, ante a ausência de causas de diminuição da pena.

Mantenho os DEMAIS termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, alterando
de ofício
apenas o quantum da pena de multa aplicada, passando a pena definitiva para
6 (seis) anos de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
mantida os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 27 de
setembro
de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021